Tribunal: TJMT
Processo: 1026351-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PACIENTE: JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO, por decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1001478-33.2020.8.11.0005.
Expõem o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/9/2020, posteriormente convertida em prisão preventiva, por suposta prática do delito de tráfico de entorpecente.
Afirma, a subscritora do presente mandamus, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento da ação penal, uma vez que está preso cautelarmente desde a 3 (três) meses, sem que houvesse encerrado a instrução processual.
Sustenta que inexiste nos autos fundamentos para ter sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/2/2021, já que se trata de feito urgente por ter réus presos.
Argumenta que o encarceramento por prazo superior ao regido pela lei fere o princípio da dignidade da pessoa humana.
Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele.É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir da acusada.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Protestam os impetrantes pelo excessivo prazo para a formação da culpa, o que em tese indicaria uma morosidade no processamento do feito; entretanto, tal sustentação não se mostra evidente, ao menos por ora, vez que após uma análise perfunctória, verifico o regular trâmite processual, não observando bolsões protelatórios, que caso existissem, indicariam um ilegal constrangimento.
No que tange a designação da audiência de instrução somente para o final do mês de fevereiro do próximo ano, necessário se faz colher as informações do juízo para que esclareça os motivos concretos que impossibilitaram a manutenção da audiência ainda no mês de Dezembro, ou, redesignada para data próxima, já que se trata de feito urgente.
Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá esclarecer de forma pormenorizada a impossibilidade da realização da audiência de instrução e julgamento em data próxima, mesmo se tratando de feito urgente.
Deverá a informação ser prestada no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator